Tribunal: TJPA
Processo: 0042913-49.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10464 - Administração
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042913-49.2013.8.14.0301

APELANTE: VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ISMAEL NERY

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0042913-49.2013.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:

VIRGÍLIO BRAGA BARBOSA JUNIOR

ADVOGADO:

JOÃO VITOR MENDONÇA DE MOURA (OAB/PA nº. 17.711)

APELADO:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ISMAEL NERY

ADVOGADAS:

WALENA WANDERLEY (OAB/PA nº. 16.179) e

ANA CARLA GOUVEIA MAUÉS (OAB/PA nº. 24.780)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONDOMÍNIO. RECURSO RECEBIDO COMO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, POR FUNGIBILIDADE, FACE À NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART. 550, §5º, CPC. MÉRITO. INCONSISTÊNCIAS CONSTATADAS PELO CONSELHO FISCAL. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL. VÍCIOS CONSTATADOS EM LAUDO PERICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do presente recurso como Agravo de Instrumento, com base no princípio da fungibilidade recursal,
NEGANDO-LHE

PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0042913-49.2013.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:

VIRGÍLIO BRAGA BARBOSA JUNIOR

ADVOGADO:

JOÃO VITOR MENDONÇA DE MOURA (OAB/PA nº. 17.711)

APELADO:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ISMAEL NERY

ADVOGADAS:

WALENA WANDERLEY (OAB/PA nº. 16.179) e

ANA CARLA GOUVEIA MAUÉS (OAB/PA nº. 24.780)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VIRGÍLIO BRAGA BARBOSA JUNIOR
nos autos da
Ação de Prestação de Contas
,
que lhe move
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ISMAEL NERY,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedentes os pedidos autorais.

Narra a exordial
(Id. 1853036),
que o requerido foi síndico do condomínio requerente no período de setembro de 2010 a 04 de fevereiro de 2013, não tendo sido acolhidas as prestações de contas por ele apresentadas relativas aos meses de dezembro de 2011, novembro e dezembro de 2012 e janeiro de 2013, pois o Conselho Fiscal apontou irregularidades nas contas, razão pela qual foi ajuizada a presente demanda.

O requerido ofereceu contestação
(Id. 1853040)
, aduzindo preliminarmente a inépcia da inicial e, no mérito, afirmou que todas as contas foram prestadas oportunamente, todos os serviços contratados devidamente executados e que a simples divergência de valores não indica que as contas estivessem irregulares.

O juízo de piso proferiu decisão
(Id. 1853043)
, julgando procedente o pedido da inicial e determinando que o requerido prestasse contas no prazo de 15 (quinze) dias.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação
(Id. 1853044)
, sustentando, em suma, que o juízo não analisou a preliminar de inépcia da inicial arguida em contestação, posto que as contas foram devidamente apresentadas, sendo recusadas pelo Conselho Fiscal que não possuía competência para tal. Defende, ainda, a inexistência de vícios na prestação de contas.

Foram apresentadas contrarrazões
(Id. 1853046),
pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, observo que o presente recurso deve ser recebido como Agravo de Instrumento, dada a natureza interlocutória da decisão proferida na primeira fase da Ação de Prestação de Contas na vigência do Código de Processo Civil de 2015.

Considerando que o foco do Novo Código de Processo Civil é privilegiar o conhecimento do mérito, bem como que os recursos de apelação e de agravo de instrumento possuem agora o mesmo prazo de interposição, viável a aplicação do princípio da fungibilidade e conhecimento de um pelo outro, analisando a matéria devolvida ao Tribunal ainda que na forma de apelação.

Cumpre ressaltar que o fato de a ação ter sido ajuizada ainda na vigência do CPC/1973 e a decisão atacada ter sido prolatada já na vigência do CPC/2015, passível a ocorrência de dúvida objetiva capaz de afastar o erro grosseiro.

Nesse sentido, o julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS (CPC/2015, ART. 550, § 5º). DECISÃO QUE, NA PRIMEIRA FASE, JULGA PROCEDENTE A EXIGÊNCIA DE CONTAS. RECURSO CABÍVEL. MANEJO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART. 1.015, II). DÚVIDA FUNDADA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Havendo dúvida fundada e objetiva acerca do recurso cabível e inexistindo ainda pronunciamento judicial definitivo acerca do tema, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal.
2. Na hipótese, a matéria é ainda bastante controvertida tanto na doutrina como na jurisprudência, pois trata-se de definir, à luz do Código de Processo Civil de 2015, qual o recurso cabível contra a decisão que julga procedente, na primeira fase, a ação de exigir contas (arts. 550 e 551), condenando o réu a prestar as contas exigidas.
3. Não acarretando a decisão o encerramento do processo, o recurso cabível será o agravo de instrumento (CPC/2015, arts. 550, § 5º, e 1.015, II). No caso contrário, ou seja, se a decisão produz a extinção do processo, sem ou com resolução de mérito (arts. 485 e 487), aí sim haverá sentença e o recurso cabível será a apelação.
4. Recurso especial provido.
(REsp 1680168/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 10/06/2019)

Isto posto, considerando que o recurso foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado, estando, portanto, preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso como
Agravo de Instrumento
.

II. MÉRITO

A apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14, do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, com a ressalva de ter a sentença atacada sido prolatada já na vigência da atual legislação processual (21/02/2018 – Id. 1853043).

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a decisão do juízo de origem que determinou a prestação de contas pelo requerido referentes aos meses de dezembro/2011, novembro e dezembro/2012 e janeiro/2013.

Inicialmente aduz o recorrente que o juízo não analisou a preliminar de inépcia da inicial arguida em contestação, onde afirmou inexistir interesse de agir por parte do autor/recorrido, uma vez que as contas foram efetivamente prestadas, não sendo o Conselho Fiscal competente para recusá-las, já que tal atribuição seria unicamente da Assembleia Geral.

Não assiste razão ao recorrente.

Como bem consignou o juízo de origem, ao sanear o feito (Id. 1853042 – pg. 2), a preliminar se confunde com o mérito, devendo com este ser analisada, o que, de fato fez, reconhecendo a legitimidade do autor em exigir a prestação de contas e do Conselho Fiscal em apontar irregularidades e exigir que fossem sanadas.

Não resta dúvida de que o Conselho Fiscal tem plena competência para emitir parecer acerca das contas do síndico, nos termos do art. 1.356, do CC e art. 14, da Convenção do Condomínio (Id. 1853036 – pg. 23).

No caso em comento, observa-se que o Conselho Fiscal não recomendou a aprovação da prestação de contas apresentada pelo apelado, por divergência de valores e não comprovação de serviços realizados (Id. 1853037 – pg. 14 e 44).

Observa-se, ainda, que na ata da reunião realizada no dia 09/02/2013 (Id. 1853036 – pg. 15) ficou consignado que, se não fosse validada a prestação de contas pelo Conselho Fiscal, o requerido poderia sanar as irregularidades, o que não foi realizado.

As irregularidades verificadas pelo Conselho Fiscal foram reconhecidas no laudo pericial que constatou inconsistências por sanar na prestação de contas apresentada pelo recorrente, conforme conclusão abaixo transcrita:

“Com base na análise e estudo realizados junto aos autos bem como através de diligências realizadas por esta perita vem concluir que embora o Sr. Virgílio tenha apresentado sua prestação de contas ao conselho fiscal nos meses questionados, o referido conselho não aprovou a sua prestação de contas por falta de registro tempestivo das despesas, bem como das inconsistências/vícios. Observamos também, a falta de caixa para o pagamento do valor de R$ 24.910,00 (vinte e quatro mil, novecentos e dez reais) sem o devido registro nas prestações de contas.”
(Id. 1853042 – pg. 36)

Resta, portanto, patente a necessidade de apresentação de contas por parte do recorrente, já que os documentos acostados aos autos não são hábeis para configurar cumprida sua obrigação prevista no art. 1.348, VIII, do CC.

Vale ressaltar, a título de esclarecimento, que, somente com a aprovação da prestação de contas em Assembleia Geral, fica exaurida a obrigação do síndico, o que não ocorreu no caso em comento, pois as informações prestadas pelo recorrente sequer ultrapassaram a análise do Conselho Fiscal, dadas as irregularidades detectadas.

Portanto, correta a decisão do juízo de origem que determinou a apresentação da prestação de contas pelo recorrente, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 550, §5º, do CPC.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
pelo princípio da fungibilidade recursal,
CONHEÇO
do presente recurso como
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da decisão vergastada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 13/11/2024